Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700025-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: SEVERINO BEZERRA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0711397-28.2019.8.07.0018, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor condenatório atualizado (art. 85, § 3o, inciso II do CPC). Ressaltando que sobre tal valor deverá ser acrescido de 10% conforme restou determinado pelo col. STJ. Confira-se: Conheço dos Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, merecem parcial acolhimento. A decisão que determinou ao IPREV a responsabilidade pelo pagamento do Precatório no presente feito consubstanciasse em cumprimento das determinações contidas no v. Acórdão do processo de conhecimento e decisão da MM. Desembargadora Relatora. Por outro lado, há expressa determinação pelo v. Acórdão, que tal fixação deverá ser feita após a liquidação do valor devido. Sendo assim, constata-se que o eg. TJDFT, fixou-os nos termos do art. 85, parágrafos 3o e 4o do CPC. Ou seja, somente será fixado após a liquidação do valor devido. O col. STJ por sua vez, majorou-os em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, parágrafo 11o do CPC. Cumprindo tal determinação, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor condenatório atualizado (art. 85, parágrafo 3o, inciso II do CPC). Ressalto que sobre tal valor deverá ser acrescido de 10% conforme restou determinado pelo col. STJ. Considerando o contrato de honorários juntado aos autos, defiro o pedido para destaque. Posto isso, acolho parcialmente os Embargos de Declaração opostos. Expeça-se a RPV/Precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos. Intimem-se. Em suas razões do recurso, os Agravantes afirmam que: (i) em decisão-surpresa, o juízo de origem deferiu a inclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação coletiva, os quais não constaram da planilha da inicial de cumprimento de sentença, que tramitou perante a 8a Vara de Fazenda Pública do DF; (ii) a decisão agravada deve ser anulada a fim de que se permita a sua prévia oitiva sobre a indevida inclusão de honorários advocatícios do processo coletivo no cumprimento de sentença individual objeto de processo autônomo; (iii) a execução dos honorários da fase de conhecimento deve se dar perante o Juízo que proferiu a respectiva sentença, a quem competirá também a respectiva liquidação, visto que há prevenção e risco de dupla cobrança fora dos percentuais legais previstos no § 4o do art. 85 do CPC; (iv) a execução dos honorários de sucumbência do processo coletivo deve ser una e realizada após a devida liquidação do valor da condenação, a fim da correta aplicação do percentual previsto nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC como determinou a coisa julgada. Requer a atribuição do efeito suspensivo à decisão até o trânsito em julgado do julgamento do recurso. No mérito, pede seu provimento para reformar a decisão agravada. Embora o § 5o do art. 1.017 do CPC disponha sobre a dispensa das peças obrigatórias e da declaração de inexistência de documentos nos casos de autos eletrônicos, devido a limitações no PJe, não foi possível acessar a petição inicial de cumprimento de sentença e nem os respectivos documentos nos dados do processo de referência. O art. 1017 do CPC § 3o prevê que na falta da cópia de qualquer peça, o Relator deve aplicar o previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC, ou seja, intimar o Recorrente para juntar a cópia da peça no prazo de cinco dias. Ressalte-se que o princípio da cooperação, disposto no art. 6o do CPC, expressamente dispõe “que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Assim, é dever dos Agravantes se posicionar como colaboradores no processo, visando tutela jurisdicional específica, célere e adequada. Diante o exposto, intime-se os Agravantes para, no prazo de cinco dias, trazer aos autos cópia da petição inicial e demais documentos do processo que não estão disponíveis para a consulta no PJe, nos termos dos artigos 1.017, § 3o e 932 do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de janeiro de 2020 11:16:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador